Tribunal: TJMT
Processo: 1005965-06.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005965-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP - CNPJ: 08.954.940/0001-21 (APELANTE), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), NEY JAISON PEREIRA GOBIRA - CPF: 020.273.707-14 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - CPF: 225.950.418-35 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES - AÇÃO LASTREADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – REJEITADA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OPERAÇÃO “MATA-MATA”- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO DE FOMENTO AO CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS DA MORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que diz respeito à alegada necessidade de realização de perícia contábil, formulada pelos réus, tal situação, no caso concreto, não implica o reconhecimento da ocorrência de cerceamento de defesa, devido à prescindibilidade da prova em questão.

A ação monitória funda-se na Cédula de Crédito Bancário nº 492.100.873, emitida em 24/04/2015 (ID 60309020).

É cediço que, ainda que a emissão da referida Cédula tenha se dado com desvio de finalidade, tal circunstância, por si só, não afastaria a existência da dívida nem subtrai a executividade do título. Ademais, ainda que se tratassem da existência de financiamentos encandeados, a jurisprudência já se posicionou quanto à regularidade dessas operações.

No caso, com a emissão da Cédula, pactuada com a intenção de novar, desapareceram os contratos anteriores, de modo que, não restando comprovado que referido título foi entabulado com dolo ou coação, permanecem hígidos os seus termos.

Da leitura do aludido instrumento não se verifica a previsão da cobrança da comissão de permanência cumulada com os demais encargos da mora, mas sim, sua cobrança de forma isolada e em substituição a tais encargos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Apelação Cível interposta por TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI – EPP e NEY JAISON PEREIRA GOBIRA contra sentença (ID 60310474), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, na AÇÃO MONITÓRIA nº. 1005965-06.2018.8.11.0041, proposta em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, que
julgou procedente e constituiu de pleno direito o título executivo judicial embasado na Cédula de Crédito Bancário nº. 492.200.873, firmada entre as partes, bem como condenou os requeridos ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC), que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Nas razões do seu recurso (ID 60310481), a parte requerida alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil e a apresentação dos contratos anteriores que compõem a cadeia negocial.

No mérito, requer a reforma da decisão ao argumento de que a Cédula de Crédito Bancário que instrumentaliza a ação monitória foi produzida a partir de operações “MATA-MATA”.

Assevera que, inobstante o Juízo tenha deferido a inversão do ônus da prova, o julgado foi omisso quanto ao pedido dos Apelantes de apresentação dos contratos bancários e ainda os extratos que registram toda a movimentação bancária do cliente, especialmente o Contrato de Crédito Bancário nº. 492.100.873 e as operações anteriores contratadas.

Defende que a imposição de juros acima da média do mercado e na forma capitalizada, a incidência de correção monetária, tudo acrescido da cobrança da taxa de comissão de permanência, produz a onerosidade excessiva, e causa o desequilíbrio contratual entre as partes.

Aduz que as súmulas 30 e 296, o STJ estabelecem que a cobrança da comissão de permanência não pode ser cumulada com a incidência de correção monetária e de juros remuneratórios.

Por fim, ressalva que, considerando os valores pagos pela Apelante, o valor do crédito do banco embargado seria de R$ 317.872,23 (trezentos e dezessete mil oitocentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos) e não de R$ 369.427,83 (trezentos e sessenta e nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos), de modo que o valor cobrado pelo banco embargado na ação monitória, além de ilegal e indevido, se mostra abusivo e excessivo, uma vez que não considerou os pagamentos efetivados pela Apelante.

Requer seja conhecido e provido o presente apelo com a finalidade de acolher a preliminar de nulidade arguida e anular a sentença e determinar que banco Apelado apresente as cópias dos contratos que compõem a cadeia negocial e dos extratos bancários que registram toda a movimentação bancária da empresa Apelante, bem como para determinar que seja realizada a perícia técnica sobre tais contratos e extratos que compõem a cadeia negocial que originou o contrato cobrado na ação monitória.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a preliminar arguida, requer seja provido o recurso para efeito de reformar a sentença de primeira instância, determinada na sentença a dedução dos valores cobrados abusivamente, indevidamente e ilegalmente pelo Banco Apelado e excluir a taxa de comissão de permanência.

Apresentadas contrarrazões pela parte apelada (ID 60310486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA: CERCEAMENTO DE DEFESA)

Nas razões do seu recurso, a parte requerida alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil e a apresentação dos contratos anteriores que compõem a cadeia negocial.

Requer seja provido o recurso para o fim de que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e seja anulada a sentença prolatada em primeira instância, determinando o retorno dos autos e a reabertura da instrução processual, especificamente para determinar ao banco Apelado que apresente as cópias dos contratos que compõem a cadeia negocial e dos extratos bancários que registram toda a movimentação bancária da empresa Apelante, bem como para que seja realizada a perícia técnica sobre tais contratos e extratos que compõem a cadeia negocial que deu origem ao contrato cobrado na ação monitória.

Sem razão, contudo.

No que diz respeito à inobservância do pedido de realização de perícia contábil formulado pelos réus, destaco que tal situação, no caso concreto, não implica o reconhecimento da ocorrência de cerceamento de defesa, devido à prescindibilidade da prova em questão.

Observa-se que a controvérsia dos autos se resume à existência (ou não) de abusividade de encargos financeiros estipulados nos contratos bancários firmados pelas partes, questão predominantemente jurídica, bastando, desse modo, a interpretação das cláusulas contratuais pelo julgador à luz das normas jurídicas vigentes e da jurisprudência consolidada aplicáveis à matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE OU INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. AFERIÇÃO. DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PERÍCIA ECONÔMICO-CONTÁBIL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Não acarreta a carência superveniente de interesse processual, o julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere pedido de realização de provas, quando proferida a sentença em desfavor da parte que a requereu. Hipótese em que a própria validade da sentença ficará condicionada ao que nele for decidido. III - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV - O tribunal de origem, a partir do exame das cláusulas do contrato, ainda, após minuciosa análise dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou acerca da desnecessidade de elaboração de perícia econômico-contábil para se aferir a metodologia adequada para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, de modo que rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, demandaria necessária interpretação de cláusula contratual, além do imprescindível revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. V - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que há cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de prova requerida e julga improcedente o pedido por falta de provas, o que não ocorreu no caso em questão. VI - Esta Corte é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado, bem como que a revisão das conclusões do tribunal de origem nesse sentido implicariam em reexame de fatos e provas. VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido.” (STJ, AgInt no REsp 1708154/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)

Por tais razões,
REJEITO
a prefacial.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara,

Constam dos autos que Banco do Brasil S/A ajuizou a ação monitória em desfavor do Tecmax Engenharia e Telecomunicações Eireli e Ney Jaison Pereira Gobira, aduzindo que celebrou com os requeridos Cédula de Crédito Bancário nº 492.100.873, emitida em 24/04/2015, liberando para a primeira ré o valor de R$ 369.427,83 (trezentos e sessenta e nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos), que, como forma de pagamento, restou pactuado que a parte ré pagaria ao autor 90 (noventa) prestações mensais e sucessivas.

Afirmou que com o inadimplemento, bem como pela Cláusula de Vencimento Antecipado, o autor tornou-se credor da parte ré na quantia de R$ 369.508,85 (trezentos e sessenta e nove mil quinhentos e oito reais e oitenta e cinco centavos) e que, apesar das diversas tentativas em obter o adimplemento do saldo devedor, não houve êxito, resultando na necessidade da propositura da presente demanda para saldar o débito gerado.

Postulou pela expedição de mandado de pagamento e pela constituição em pleno direito do débito aqui questionado, convertendo-se em título executivo, no caso de não oposição ou rejeição dos embargos, eventualmente propostos.

Deu o valor à causa de R$ 369.508,85 (trezentos e sessenta e nove mil quinhentos e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Citado, o requerido compareceu aos autos apresentando embargos à ação monitória requerendo seja deferida a inversão do ônus da prova em benefício dos Embargantes, e desde já, requer seja determinado que o banco embargado apresente nos autos do processo os seguintes contratos: BB GIRO RAPIDO nº. 121609437; Contrato GIRO EMPRESA nº. 121610125; Contrato GIRO EMPRESA nº. 121610673; Contrato GIRO EMPRESA nº. 121611238; Contrato GIRO EMPRESA nº. 121611595; Contrato GIRO EMPRESA nº. 121611849; Contrato GIRO EMPRESA nº. 121611939; Contrato GIRO EMPRESA nº. 121612569 e Contrato GIRO RAPIDO nº. 52547, bem como apresente os extratos de toda movimentação bancária da embargante, principalmente, aonde estão registrados os créditos fornecidos pelo banco e os pagamentos/amortizações efetivadas pelos Embargantes durante toda relação contratual.

No mérito, alegou a abusividade das cláusulas do contrato, questionando os juros remuneratórios e os encargos moratórios, aduziu a amortização do débito, a litigância de má-fé, pedindo ao final pela improcedência da ação e condenação do banco às verbas de sucumbência.

Intimadas as partes a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, tendo o banco manifestado pelo julgamento antecipado da lide e o requerido postulado pela produção de prova pericial contábil, destinada a comprovar que o Contrato de Crédito Bancário nº. 492.100.873 tem origem em operações “mata-mata”, e que os contratos anteriores estão eivados de cláusulas nulas, ilegais e abusivas, bem como para demonstrar os valores cobrados excessivamente, ilegalmente e indevidamente pelo banco embargado.

O Magistrado a quo entendeu que o processo estava apto para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não havendo necessidade de produção de outras provas e julgou procedente e constituiu de pleno direito o título executivo judicial embasado na Cédula de Crédito Bancário nº. 492.100.873, firmada entre as partes, bem como condenou os requeridos ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC), que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente apelo buscando a reforma da sentença, ao argumento de que o Contrato de Cédula de Crédito Bancário que instrumentaliza a ação monitória foi produzido a partir de operações “mata-mata” e que os contratos: BB GIRO RAPIDO nº. 121609437; GIRO EMPRESA nº. 121610125; GIRO EMPRESA nº. 121610673; GIRO EMPRESA nº. 121611238; GIRO EMPRESA nº. 121611595; GIRO EMPRESA nº. 121611849; GIRO EMPRESA nº. 121611939; GIRO EMPRESA nº. 121612569 e GIRO RAPIDO nº. 52547 tem o condão de demonstrar que o banco embargado cobrou juros moratórios abusivos e juros remuneratórios acima da média de mercado, tudo na forma de juros compostos não convencionados entre as partes.

A ação monitória funda-se na Cédula de Crédito Bancário nº 492.100.873, emitida em 24/04/2015 (ID 60309020).

É cediço que, ainda que a emissão da referida Cédula tenha se dado com desvio de finalidade, tal circunstância, por si só, não afastaria a existência da dívida nem subtrai a executividade do título.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

“Recurso Especial. Negativa de Prestação jurisdicional. Ausência de Fundamentação. Cooperativa. Nota de Crédito Rural. Desvio de finalidade. Título Executivo. Desnaturação. Operação "mata-mata". Extensão. - Os embargos julgados nos limites do seu cabimento não infringem o disposto no art. 535 do CPC. - Não há desvio de finalidade a desnaturar a nota de crédito rural oferecida em caução pelos associados de Cooperativa à financiamento concedido pelo Banco do Brasil se este foi destinado a propiciar o aumento do capital social, pela aquisição de novas cotas, permitindo a continuidade da atividade da cooperativa em proveito de seus próprios associados. - Recurso especial a que se nega provimento, na parte em que conhecido". (REsp 369.507/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2002, DJ 11/11/2002)

“A orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Privado afasta existência do desvio de finalidade quando se trata de renegociar dívida da mesma natureza. Na hipótese presente, segundo o acórdão recorrido, ‘a cédula de crédito comercial foi emitida exclusivamente para liquidação/amortização de outra cédula de crédito comercial’.” (AgR-REsp n. 404.646/SC – Terceira Turma – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 02.08.2004)

Ademais, ainda que se tratassem da existência de financiamentos encandeados, a jurisprudência já se posicionou quanto à regularidade dessas operações.

Acerca da matéria, nossa Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO CAMBIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – POSSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO APÓS A VIGÊNCIA DA MP º 1.963-17/2000 E QUE TRAZ CLÁUSULA EXPRESSA DO ENCARGO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇAÕ DA TAXA CONTRATADA – FINANCIAMENTOS ENCADEADOS – “OPERAÇÃO MATA-MATA” – LEGALIDADE – MULTA MORATÓRIA CONTRATADA EM 2% - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – CANCELAMENTO DE PROTESTO – PEDIDO NÃO FORMULADO NA EXORDIAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDEVIDA – RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO – DESPROVIDO. (...) 3- Não se considera nulo, por desvio de finalidade, o contrato que se destina a renovar crédito da mesma natureza, conhecida como “operação mata-mata”. (...) 7- O consumidor tem direito à repetição do indébito na forma simples quando há provas de que efetuou pagamento de cobrança indevida, o que não ocorreu no caso concreto.” (TJ-MT, Ap 4922/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/02/2014, Publicado no DJE 06/03/2014)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: 1- FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PAGAMENTO DO DÉBITO - 2- AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 614, II, DO CPC - 3- NULIDADE DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - NÃO JUNTADA DE CONTRATO - REJEIÇÃO - MÉRITO - OPERAÇÃO "MATA-MATA" - NOTA PROMISSÓRIA - AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO - VINCULAÇÃO A CONTRATO - ÔNUS DA PROVA - DEVEDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Não havendo prova firme e coesa da existência de um contrato, é impossível verificar a existência da operação "mata-mata””. (TJ-MT, Ap 18877/2010, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/07/2014, Publicado no DJE 29/07/2014)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE OPERAÇÃO MATA-MATA- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO DE FOMENTO AO CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA - EFICÁCIA EXECUTIVA - REQUISITOS DA LEI 10.931/04 - JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PROVIDO PARA MANTER A CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA PREVISTA NO CONTRATO. Nos termos de pacífica jurisprudência do STJ, não se há de falar em nulidade quando o valor do crédito é usado para pagamento de dívidas anteriores. 2. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).”(TJ-MT, RAC nº 1011060-17.2018.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. "OPERAÇÃO MATA-MATA". AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Não há nos autos, sequer, indicativo de que a cédula de crédito rural, objeto da ação de execução, tenha sido utilizada ao adimplemento de transações anteriores. Ainda que a emissão da cédula tenha se dado com desvio de finalidade, tal circunstância, por si só, não afasta a existência da dívida nem subtrai a executividade do título. Precedentes do STJ e desta Corte. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO". (TJ-RS, Apelação Cível nº 70063260509, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 20/05/2015)

No caso, com a emissão da Cédula de Crédito Bancário nº 492.100.873, pactuada com a intenção de novar, desapareceram os contratos anteriores, de modo que, não restando comprovado que referido título foi pactuado com dolo ou coação, permanecem hígidos os seus termos.

Assim, da leitura do aludido instrumento não se verifica a previsão da cobrança da comissão de permanência cumulada com os demais encargos da mora, mas sim, sua cobrança de forma isolada e em substituição a tais encargos.

Lado outro, como bem ressaltou o Magistrado de piso na decisão guerreada, a questão atinente às amortizações são afetas à fase da liquidação de sentença, uma vez que os cálculos deverão ser refeitos.

Posto isso, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados no percentual máximo na instância singela, deixo de condenar a parte apelante nos honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021